Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-36.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução em dobro e reparação por danos morais. Interposição. Prazo. Inobservância. Emenda à inicial. Ausência de ofensa ao contraditório e a ampla defesa. Restituição simples. Fraude bancária. Recurso de nu pagamentos s/a não conhecido. preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada e recurso de katarina julia mirabour pereira parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição em dobro e reparação por danos morais em que a autora afirma que é cliente do réu dos serviços de conta corrente e cartão de crédito, sendo que logo após celebração do contrato teve sua conta bancária “invadida” por fraudadores que realizaram pagamentos de cartão de crédito (R$ 7.423,39) e diversas transações a débito (R$ 7.674,10). Ao constatar tais movimentações em 06.05.2024 apresentou reclamação ao banco, que bloqueou sua conta e cartão de crédito, mas ao final indeferiu seu pedido de devolução de quantias e emitiu fatura para pagamento do cartão de crédito no valor de R$ 199,79.
2. Assim, ajuizou esta ação em que pede a declaração de inexistência de débito a crédito, bem como nulidade dos débitos em conta; restituição simples de R$ 7.423,39; restabelecimento do cartão de crédito em seu limite original e reparação por danos morais.
3. Após a contestação e antes da sessão de conciliação, por petição (ID Num. 69347642 - Pág. 1), a autora emendou a inicial para reformular o pedido de restituição de quantia (para que em vez de ser na forma simples, fosse na dobrada) e majorou o valor da causa.
4. A sentença não admitiu a emenda à inicial, dada a não concordância do réu manifestada por petição e julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência dos débitos lançados no cartão de crédito no período de 15/04/2024 a 06/05/2024 no valor de R$ 7.639,73 e do débito no montante de R$ 199,79, cobrado na fatura de vencimento em 20/05/2024. b) Determinar a parte ré que cesse as cobranças e se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito em decorrência dos débitos objeto dos autos; c) Condenar o requerido a emitir outro cartão de crédito com limite de R$ 5.000,00, em nome da autora. d) Condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 7.423,39 por danos materiais. Inconformados, ambas as partes recorreram.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber: i) se é possível a emenda a inicial formulada nos autos; ii) se houve ou não responsabilidade do réu quanto à fraude perpetrada contra a consumidora; iii) se em tendo havido, é hipótese de restituição dobrada ou simples iv) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
6. RECURSO DE NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
6.1. Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
6.2. Observa-se que a sentença que julgou os embargos de declaração foi proferida em 16.01.2025 (ID Num. 69348083 - Pág. 1) e, consoante informações constantes da aba “Expedientes” na origem, o advogado da recorrente registrou ciência em 17.01.2025. Assim, o prazo recursal decenal fluiu esgotou-se em 04.02.2025. Como o recurso somente foi protocolado em 07.02.2025 (ID Num. 69348090 - Pág. 1), esse é manifestamente intempestivo, nos termos da Lei n. 11.419/2016, art. 5o, c/c Portaria GC n. 160/2017, art. 5o.
6.3. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade (art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021).
7. RECURSO DE KATARINA JULIA MIRABOUR PEREIRA
7.1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
7.2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
7.3. O microssistema dos Juizados Especiais é um sistema completo, com regras próprias e regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, só buscando subsídios no sistema processual comum nos casos expressamente previstos e quando não conflitam com os princípios e regras do sistema especial.
7.4. Assim, a aplicação do Código de Processo Civil a esse rito é subsidiária e excepcional, motivo pelo qual o autor poderá alterar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória (Enunciado 157, FONAJE), resguardado aos réus o respectivo direito de defesa. Nesse sentido o acórdão n. 1373611, Rel. Juiz Gilmar Tadeu Soriano, julgado em 29.09.2021.
7.5. Assim, vê-se que o pedido de emenda à inicial (ID Num. 69347642 - Pág. 1) foi formulado em 18.07.2024, posteriormente à contestação, mas antes da sessão de conciliação (ID Num. 69347657 - Pág. 1, em 09.08.2024) e sobre ele, manifestou-se o réu (ID Num. 69348062 - Pág. 1), não se há de falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.
7.6. Isto posto, assiste razão à recorrente quanto à possibilidade de emenda na ocasião em que veiculada nos autos. Contudo, não tem lugar a dobra legal pleiteada porque de cobrança indevida não se trata, mas sim de fraude perpetrada por terceiro que, se aproveitando da fragilidade do sistema de segurança do banco, realizou transações bancárias ilegítimas, cujos valores merecem ser restituídos na forma simples, como determinado na sentença.
7.7. Quanto aos danos imateriais, é sabido que o dano moral se caracteriza por lesão aos direitos da personalidade, como honra, liberdade e integridade psicológica, causando dor ou sofrimento significativo. Entretanto, no caso em análise, não há elementos nos autos que demonstrem a extensão de tais danos na esfera íntima da autora.
7.8. Embora tenha havido falha na prestação do serviço, a situação descrita não revela repercussão suficiente para atingir os atributos da personalidade da autora, de modo a justificar a reparação por dano moral. As operações fraudulentas foram perpetradas por terceiros, sem envolvimento direto do banco no ato doloso, o que reduz a gravidade do ocorrido.
IV. Dispositivo
8. Recurso de nu pagamentos s/a não conhecido. preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada e recurso de katarina julia mirabour pereira parcialmente provido nos termos supra.
9. Relativamente ao recurso de Nu Pagamentos S/A Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, e quanto ao recurso de Katarina Julia Mirabour Pereira, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 42 e de seu § 1o; Lei n. 11.419/2016, art. 5o, c/c Portaria GC n. 160/2017, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 157, FONAJE.